Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO LOCADOR. DEFEITOS PREEXISTENTES. NULIDADE DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE MULTA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação de imóvel por culpa do requerido, em razão dos defeitos preexistentes, determinar que o réu proceda com a retirada do protesto inserido em nome das autoras e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autora, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem, as autoras, ora recorridas, ajuizaram ação de rescisão cumulada com pedido de indenização por dano moral. Narraram que, em 10 de fevereiro de 2024, as requerentes firmaram com o réu contrato de locação residencial, registrado no 7° Cartório de Samambaia/DF, tendo como objeto o imóvel localizado na QR 431, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. Pontuaram que, assim que tomaram posse do imóvel, verificaram que faltavam os vidros nas janelas (sala, quarto e banheiro), que a descarga do sanitário estava com mal funcionamento e a vazão do chuveiro era pouca, impossibilitando o banho quente. Frisaram que questionaram o proprietário sobre o conserto, mas foram tratadas de forma ríspida. Tentaram a resolução administrativa, mas não obtiveram êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66743746). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66743753).
4. As questões submetidas à análise desta Turma Recursal referem-se à responsabilidade civil, à comprovação dos fatos narrados na inicial e ao cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não faltou boa-fé de sua parte, mesmo porque, quem apresentou o imóvel para as autoras foi um terceiro morador do mesmo imóvel. Destacou que se houve pressa na escolha do imóvel objeto da locação, não poderiam ter distratado sem antes quitar as despesas decorrentes do contrato, no qual não se mostrou eivado de quaisquer vícios de consentimento. Salientou que a sentença desconsiderou a juntada de documentos que faz prova de que os vidros e o banheiro foram reformados e que os valores das contas estão dentro da normalidade, considerando-se que são divididos pro rata et per capita pelos moradores, não existindo nenhuma cobrança a mais. Pontuou que não foram apresentadas provas da suposta vazão de água, da rispidez no tratamento ou de que os valores se encontravam acima da média praticada naquela comunidade. Frisou que meras alegações desprovidas de provas robustas não são suficientes para impor culpa ao locador e inocentar as locatárias em suas condutas. Destacou que o valor dos débitos do imóvel era dividido de acordo com o número de moradores, e que, por isso, as autoras pagavam um valor maior. Observou que o dano moral precisa infligir dor moral e psicológica, trazendo medo, insegurança e chateação. Argumentou que os fatos não se mostraram suficientes para dar azo à condenação por danos morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu conhecimento para reformar a r. sentença para declarar como devida a inscrição do protesto junto ao Cartório, bem como a improcedência da condenação em danos morais e julgar procedentes os pedidos contrapostos. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore o valor da condenação.
6. Nos termos dos incisos I e IV da Lei 8245/91, compete ao locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, bem como responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. No caso, restou demonstrado que o recorrente não entregou o imóvel em condições de habitação. A partir do oitavo minuto do depoimento da testemunha (ID 66743739 e ID 66743700), verifica-se o apontamento de uma série de defeitos no imóvel. Destaque-se que houve o questionamento das autoras quanto aos reparos do imóvel, quando da assinatura do contrato (ID 66743696). Ademais, o requerido não se desincumbiu de provar qualquer efeito modificativo dos direitos das autoras, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, nem apresentou laudo de vistoria quando da entrega do imóvel.
7. Ante tais fatos e a comprovação de infração contratual, já que o recorrente não entregou o imóvel em perfeito estado, conforme descrito na cláusula primeira do contrato (ID 66743663, p.3), cabível a aplicação do inciso II do art. 9° da Lei 8.245/91, desfazendo-se a locação em virtude de infração contratual. Assim, é indevido o protesto, bem como a multa de três meses de aluguel, ante a rescisão motivada em virtude das infrações ao que foi pactuado.
8. Dano moral. Ante os fatos comprovados nos autos, o protesto indevido (ID 66743663, p. 1-2) caracteriza hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), dada a violação à dignidade, honra subjetiva e reputação das autoras. Demonstrado o nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano, é devida a reparação pelos danos morais sofridos pelas autoras.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do caso concreto.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Ante a ilegitimidade do protesto, mantida a improcedência do pedido contraposto.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.